Tribunal: TJMMG
Processo: 2000028-06.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, TANTO PELA PENA EM ABSTRATO QUANTO PELA PENA EM CONCRETO. MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROVAS APTAS A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000028-06.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 03/05/2022 Publicação: 09/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, TANTO PELA PENA EM ABSTRATO QUANTO PELA PENA EM CONCRETO. MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS APTAS A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Robson Tavares Cardoso e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal arguida pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Robson Tavares Cardoso, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 209 (lesão corporal), caput, do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 04 (quatro) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições estabelecidas na sentença. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, Evento 02, aduzindo o seguinte: [...] No dia 28 de setembro de 2016, por volta de 24 hs (meia noite), no posto policial do Terminal Rodoviário da cidade de Uberlândia, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Walterson Cardoso Duarte, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme ACD de fls.14/15 do IP 0361727-65.2017 e fls. 80/81 do PIC MPMG 0702.17.002400-5, consistente em desferir um golpe contra o pescoço do ofendido (tipo mata-leão), jogando-o no solo. Segundo consta dos autos, que no dia 28 de setembro de 2016, por volta de 22 horas, em patrulhamento na Avenida Vasconcelos Costa, em frente à Faculdade Esamc, nesta cidade, o denunciado abordou o veículo ocupado pela vítima e constatou que o condutor não estava com os documentos de porte obrigatório, bem como o farol do lado direito estava queimado, razão pela qual foi feita a remoção do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 veículo ao pátio, conforme REDS 2016-021232554-001 (fls. 06/09 do IP e fls. 15v/17 do PIC). Insatisfeito com os procedimentos adotados pela guarnição policial, a vítima Walterson Cardoso Duarte se dirigiu até o posto policial do Terminal Rodoviário da cidade de Uberlândia e fez uma reclamação quanto à conduta do policial militar Robson Tavares, ora denunciado. Ato contínuo, passado certo tempo, o denunciado compareceu ao posto policial à paisana, em um veículo Renault, modelo Duster e disse ao ofendido: “o que você vai reclamar contra mim seu vagabundo”, desferindo-lhe, em seguida, um golpe em seu pescoço, tipo mata-leão, jogando-o no chão, causando-lhe lesões. Ante o exposto, denuncio ROBSON TAVARES CARDOSO, como incurso nas sanções do artigo 129, caput, do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo o denunciado ser citado para apresentação de resposta à acusação, instruindo-se o feito com a oitiva da vítima e das testemunhas do rol abaixo, e com interrogatório do réu, prosseguindo-se até final condenação do denunciado. A denúncia foi recebida no dia 13 de janeiro de 2020 (Evento 01). Na fase instrutória, foram ouvidas as testemunhas de acusação (Evento 77) e de defesa (Evento 113), bem como o acusado (Evento 149) e a vítima (Evento 77), por meio de recurso audiovisual. Em alegações finais escritas (Evento 152), o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 209 do CPM, em razão de estarem presentes a materialidade delitiva (através do exame de corpo de delito juntado aos autos), bem como a autoria. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, alegando fragilidade e insuficiência de provas aptas a sustentar um édito condenatório, requerendo, portanto, sua absolvição, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O MM. juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) julgou procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), impondo-lhe a pena total de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo período de 02 (dois) anos, mediante condições estabelecidas na sentença. A sentença encontra-se colacionada no Evento 160 dos autos. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação (Evento 176), pugnando pela prescrição da pretensão punitiva estatal (conforme art. 123, IV, c/c art. 125, VII, do CPM), nos termos das preliminares, e, no mérito, pela reforma total da sentença, para absolver o réu nos termos do art. 439, alínea “e,” do CPPM. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões de apelação (Evento 180), pugnando pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das preliminares arguidas e pela condenação do apelante, nos termos do art. 209 do CPM (Lesão corporal). A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 07, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pela defesa, para manter a decisão de 1ª instância que condenou o 2º Sgt PM Robson Tavares Cardoso nas sanções do artigo 209 do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por Robson Tavares Cardoso, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 209 (lesão corporal), caput, do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 04 (quatro) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições estabelecidas na sentença. Eminentes desembargadores, após analisar detidamente os autos deste processo, antecipo a vossas excelências que o feito criminal não apresenta dificuldades para a resolução das questões jurídicas trazidas a lume nas razões do apelo. Inicialmente, é importante destacar que o apelante, réu, levanta questão preliminar atinente à prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões do apelo no Evento 176 dos autos de origem. Dessa forma, cumpre decidirmos a preliminar antes de adentrarmos no mérito. Preliminar – Prescrição da pretensão punitiva estatal – artigo 123, IV c/c o artigo 125, VII do CPM Em relação à preliminar, o apelante narra que: [...] Pela pena fixada em sentença, qual seja, 04 (quatro) meses de detenção em regime aberto verifica-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, já que transcorrido mais de 02 (dois) anos entre a data dos fatos em o próximo marco interruptivo que é o recebimento da denúncia. Segundo consta da peça inicial acusatória os fatos ocorreram em 28 de setembro de 2016 – vide Evento 1 – DENUNCIA1. A exordial acusatória foi recebida em 13 de janeiro de 2020, conforme se verifica no Evento1 – RECE_DENUN2. Em sentença o Juízo da 4ª Auditoria desta Justiça Castrense fixou uma pena ao ora apelante no patamar de 04 (quatro) meses – Evento 160 – SENT1. Pois bem, conforme previsão legal do artigo 125, VII do CPM as penas fixadas em patamar inferior a um ano prescrevem em dois anos. No presente feito, da data dos fatos até o recebimento da denúncia transcorreram mais que os dois anos previstos no diploma legal. [...] Com efeito, a prescrição invocada pelo apelante não merece prosperar, tendo em vista que a arguição baseia-se na visão pessoal do mesmo acerca do instituto, diga-se, de forma absolutamente equivocada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A prescrição do art. 123, IV, c/c o art. 125, VII, do CPM refere-se à prescrição pela pena em abstrato, ou seja, pelo máximo da pena objetivamente estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador, que, no caso, possui pena máxima de 01 (um) ano, e, portanto, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos. Sabendo que o fato é de 28 de setembro de 2016, e que a denúncia foi recebida no dia 13 de janeiro de 2020, resta óbvio que não transcorreu o prazo prescricional de 04 anos entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. Da mesma forma, e para que não se alegue outra espécie de prescrição, destaco que também não ocorreu a prescrição pela pena em concreto, ou seja, considerando a pena fixada de 04 (quatro) meses de detenção, apesar de haver sentença condenatória de que somente o réu tenha recorrido. No caso do art. 125, § 1º, do CPM, também não transcorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença, esta última lançada em 28 de outubro de 2021. Portanto, passo pela preliminar, rejeitando-a. No mérito da ação penal, melhor sorte não socorre o apelante quanto à prática do crime de lesão corporal leve. A prova dos autos, tanto a testemunhal quanto a documental, corrobora as alegações da vítima Walterson Cardoso Duarte, demonstrando que os fatos ocorreram tal como narrados na denúncia. Está muito claro pelos depoimentos das testemunhas militares e da testemunha civil Izaú de Freitas que, no dia dos fatos, após ter o seu veículo rebocado em operação de trânsito, a vítima compareceu a uma unidade policial localizada no terminal rodoviário da cidade de Uberlândia para registrar uma reclamação contra o acusado em face da forma como teria sido abordada na ocorrência policial. O militar acusado foi avisado de que a vítima estaria na unidade policial para registrar uma reclamação contra ele, o que o motivou a dirigir-se até a referida unidade policial para “tirar satisfação” com a vítima, e o próprio apelante reconheceu, depois, que realmente foi até a unidade policial ao tomar conhecimento de que a vítima ali estaria para registrar uma reclamação contra o mesmo. Então, na unidade policial, a vítima foi xingada pelo acusado, que lhe aplicou, ainda, um golpe denominado mata-leão, causando as lesões descritas no laudo pericial realizado pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Aliás, os xingamentos e a agressão levados a efeito pelo acusado foram presencialmente testemunhados pelo civil Izaú de Freitas, cujo depoimento é harmônico e coerente com a denúncia e com as demais provas produzidas, deixando bem claras as circunstâncias que permeiam o delito imputado. Sabemos que o objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em suposições ou presunções, ou por uma aparência do que possa ser real. Por isso, para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de prova idôneas, seguras e concretas para uma condenação, e essas condições seguras para um decreto condenatório encontram-se robustamente estabelecidas na ação penal em análise. O entendimento acima está firmado em jurisprudência deste Tribunal, como demonstra o aresto abaixo, firme quanto à responsabilização do agente quando houver lastro probatório robusto e harmônico: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇAÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO - AGRAVANTE - ART. 70, II, "D" DO CPM - DECOTAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO PREVARICAÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL. - Deverá ser mantido o decreto condenatório, se as provas testemunhais aliadas às outras coligidas no caderno probatório são robustas e harmônicas entre si, comprovando a autoria delitiva. [...] (Proc. n. 0000442-30.2009.9.13.0001. Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha. Julgamento: 10/01/2012; Publicação: 17/07/2012) Por fim, quanto à dosimetria da pena, tenho para mim que o juiz primevo cuidou de fundamentar, de forma idônea, a fixação da pena-base, assim como a agravante estabelecida, além da inexistência de causas de aumento e de diminuição. Dessa forma, no caso dos autos, não tenho reparos a fazer quanto à dosimetria da pena, estabelecida em patamar absolutamente razoável em razão dos fatos, das circunstâncias judiciais e da agravante relativa ao motivo fútil ou torpe. Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de maio de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator